Tribunal: TJDFT
Processo: 0747699-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REQUERIMENTO INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. ARRESTO. MONTANTE DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que condenou a ora apelante à restituição do montante de R$ 109.269,21 (cento e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos) em favor da autora.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção da própria subsistência. 3.1. No caso em deslinde é possível observar por meio da Carteira de Trabalho Digital e da Declaração de Imposto de Renda, que a recorrente não conta, atualmente, com nenhum vínculo empregatício. 3.2. Assim, verifica-se que a recorrente não recebe remuneração mensal. Essa situação é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida.
4. O Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 3.1. Questão preliminar relativa ao alegado cerceamento de defesa rejeitada.
5. Nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, atribui-se ao réu o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pela demandante. 6.1. No caso em exame não houve comprovação da alegada natureza alimentar referente à quantia objeto de arresto determinado pelo Juízo singular.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.